Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES GERAIS DA CATEGORIA. DETERMINAÇÃO. COISA JULGADA. REVISÃO DOS PRECATÓRIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.
Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada sem que houvesse qualquer proposição entre si inconciliável ou ausência de motivação, não há se falar em omissão ou obscuridade.